Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702598-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE CAPISTRANO CUNHA, JOSE VICENTE RIBEIRO NETO, EDIMAR SILVA RAMOS, EUDES ANTONIO RAMOS, MARIA ELEUZA RAMOS VIEIRA D E S P A C H O O Agravante, que não é beneficiário da justiça gratuita, não instruiu o Agravo de Instrumento com o comprovante do pagamento das custas recursais. Apresentou somente a guia de pagamento, de forma repetida (IDs 43053098 e 43053097). Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator